Tribunal: TJDFT
Processo: 0731574-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731574-62.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MOISES MAXIMO RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: JANNE REGINA DIAS RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0041724-24.2014.8.07.0001 - id 135267871) que, acolhendo parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, excluiu os juros remuneratórios, porque não deferidos na sentença, incluindo-se nos cálculos a aplicação do índice de 42,72% e dos expurgos posteriores (Planos Collor I e II), a incidirem no saldo da poupança existente do mês de janeiro de 1989, eventualmente acrescidos nos cálculos do exequente, bem como fixou honorários advocatícios de 10% sobre o excesso, em favor do devedor, compensáveis com os arbitrados em favor do credor. Alega, em suma, direito à correção do débito de forma plena, desde janeiro/89 até a garantia do juízo, independentemente de pedido, aplicando o INPC/IPC, não o IRP, por ser de natureza contratual, salientando que a sentença foi omissa quanto ao índice a ser considerado, bem como sustenta ausência de interesse do BB, uma vez que o agravante não computou juros remuneratórios na planilha, implicando em indevido arbitramento de honorários em favor do devedor. Aponta perigo de dano na eventual preclusão ou pagamento inferior ao montante devido. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Ausente periculum in mora, considerando que o Juízo a quo determinou (id 137200572 – autos principais) que se aguarde o julgamento do agravo de instrumento (0731119-97.2022.8.07.0000), interposto pelo devedor contra a mesma decisão agravada. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR